Tribunal: TCU
Processo: 005.909/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que jugou as contas da recorrente irregulares, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao município em 2014, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Sistema de Educação de Jovens e Adultos-PEJA/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto Sra. Juscirene Oliveira de Almeida Sousa, contra o Acórdão 12695/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito e multa, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados ao município de Jacobina do Piauí, PI, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Sistema de Educação de Jovens e Adultos, no exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 12695/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".